Tribunal: TJES
Processo: 0000902-19.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000902-19.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAIR SILVERIO DA SILVA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0000902-19.2019.8.08.0056

JUÍZO DE ORIGEM
: 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES.

APELANTE / APELADO:
LAIR SILVÉRIO DA SILVA

APELADO / APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ELETROPLESSÃO. ÓBITO DA ESPOSA DO AUTOR. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO INTERNO. QUEDA DE ÁRVORE. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DO STJ. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária ré ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais, em razão do falecimento da esposa do autor, vítima de severa descarga elétrica (eletroplessão) no interior de sua residência após queda de árvore sobre fiação de alta-tensão.

2. O autor apela requerendo a majoração do
quantum
indenizatório. A concessionária apela arguindo nulidade por cerceamento de defesa (indeferimento de perícia) e, ainda, defende a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, a ocorrência de força maior (queda de árvore) e de culpa exclusiva da vítima (rede interna supostamente irregular), pugnando, subsidiariamente, pela redução da verba indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões centrais em discussão: (i) analisar se o indeferimento de prova pericial de engenharia elétrica configurou cerceamento de defesa; (ii) definir a natureza da responsabilidade civil da concessionária de energia (objetiva ou subjetiva); (iii) verificar a ocorrência de excludentes de responsabilidade (força maior e culpa exclusiva da vítima); e (iv) aferir a adequação do valor fixado a título de danos morais (dano-morte) aos parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeita-se a tese de cerceamento de defesa. O indeferimento da prova pericial não configura nulidade quando a diligência se mostra inútil para a elucidação fática, notadamente diante da descaracterização do local pelos reparos imediatos promovidos pela própria concessionária e da farta prova documental já carreada aos autos, sendo o juiz o destinatário da prova (art. 370 do CPC).

5. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva (art. 37, §6º, da CF e art. 14 do CDC), prescindindo da comprovação de culpa. O dever de indenizar demanda apenas a comprovação do defeito no serviço, do dano e do nexo de causalidade, não havendo que se falar em responsabilidade subjetiva por suposta "omissão genérica".

6. A queda de árvore sobre a fiação elétrica em virtude de intempéries ou de vegetação circundante insere-se no risco da atividade empresarial, configurando fortuito interno. Inexiste força maior ou culpa exclusiva da vítima, restando evidenciada a falha no dever de planejamento, vigilância e poda preventiva por parte da concessionária.

7. O quantum indenizatório fixado na origem (R$ 50.000,00) mostra-se irrisório frente à gravidade extrema do evento (dano-morte), esvaziando as funções compensatória e pedagógico-punitiva da reparação civil. Imperiosa a adequação do montante aos parâmetros consolidados pelo STJ, majorando-se a condenação para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da concessionária EDP conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 150.000,00, com incidência das Súmulas 54 e 362 do STJ. Honorários majorados para 12%, na forma do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o contexto fático do local foi alterado e há provas documentais suficientes. 2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos a consumidores e terceiros, sendo a queda de árvore sobre a rede elétrica considerada fortuito interno, inerente ao risco da atividade. 3. Em casos de morte (dano-morte) decorrente de falha na prestação de serviço público, a indenização por danos morais deve observar parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade amoldados à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabendo majoração quando fixada em patamar irrisório."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CF, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 370; CPC, art. 85, §11 e Lei nº 8.987/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.095.575/SP; STJ, AREsp 2.803.925/RJ; STJ, AgInt no AREsp 2.537.879/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.693.000/RJ; STJ, REsp 1.766.638/RJ; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº:

0000902-19.2019.8.08.0056

APELANTE / APELADO:

LAIR SILVÉRIO DA SILVA

APELADO / APELANTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:

DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos, de um lado por LAIR SILVÉRIO DA SILVA e, de outro, por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES.

Trata-se de Ação Ordinária de Reparação de Danos Morais objetivando a condenação da concessionária ao pagamento de indenização, em virtude do falecimento de sua esposa, vítima de severa descarga elétrica (eletroplessão) no interior da residência rural do casal, após a queda de uma árvore sobre a fiação da rede de alta-tensão, que se rompeu e direcionou a sobrecarga para o imóvel.

A r. sentença julgou os pedidos procedentes. O juízo a quo reconheceu a responsabilidade civil objetiva da concessionária, amparando-se no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no art. 14 do CDC. Afastou a tese de força maior por considerar a queda de árvore sobre a rede elétrica um fortuito interno, inerente ao risco da atividade, e condenou a EDP ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, o autor Lair Silvério apelou. Requer a majoração do quantum indenizatório para o patamar de 300 (trezentos) salários mínimos, defendendo que o valor fixado é irrisório frente à desestruturação familiar causada pela perda da esposa, com quem conviveu por 30 (trinta) anos e que possui três filhos.

Igualmente inconformada, a EDP Espírito Santo apelou pleiteando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial de engenharia elétrica. No mérito, sustenta a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e defende a ocorrência de excludentes de nexo causal: força maior, pois a árvore estaria localizada em propriedade particular e fora da faixa de servidão; e culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que a rede interna da residência estava irregular e com o sistema de aterramento desconectado. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização para montante não superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas pelas partes.

Presentes os pressupostos, conheço de ambos os recursos, passando à análise conjunta do mérito.

A apelante EDP Espírito Santo argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial de engenharia elétrica.

A tese não merece prosperar, e
is que, a prova pericial vindicada já não teria qualquer serventia prática para a elucidação da controvérsia. Diante do considerável lapso temporal transcorrido desde o evento fatídico (agosto de 2017) e, sobretudo, das alterações, podas e ajustes na rede elétrica que a própria concessionária iniciou imediatamente após o acidente, não há mais cenário fático íntegro a ser periciado. Não restou nada no local que fosse fiel ao contexto da época.

Ademais, ressalte-se que logo após o evento danoso, a própria EDP providenciou a elaboração de seu laudo técnico unilateral, minucioso e com registros fotográficos, expressando sua visão detalhada sobre a dinâmica do acidente e a estrutura da rede, documento este que foi colacionado aos autos e submetido ao contraditório, suprindo, sob sua própria ótica, a narrativa probatória que pretendia produzir.

Assim, a prova documental carreada aos autos é farta e suficiente para o deslinde da controvérsia, tanto que serviu de base a edificação da sentença.

Sendo o juiz o destinatário da prova (art. 370 do CPC), o indeferimento de diligências inúteis não configura cerceamento de defesa.

Desta forma, não acolho a nulidade sustentada pela recorrente em relação ao processo em análise.

Ultrapassada a questão sobre a nulidade, a EDP traz aos autos o debate acerca da natureza da responsabilidade civil atinente ao caso, defendendo que, por se tratar de suposta omissão, a responsabilidade civil aplicável seria a subjetiva, exigindo-se a comprovação de culpa.

A tese é completamente equivocada.

Impõe-se, neste ponto, afastar o erro crasso de se confundir omissão genérica do Estado com responsabilidade objetiva da concessionária.

A exigência de comprovação de dolo ou culpa da responsabilidade subjetiva, aplica-se excepcionalmente aos casos de omissão genérica do Estado em seu dever de vigilância.

É premissa assentada que o próprio Estado, quando presta diretamente o serviço ou tem dever de fiscalização específica, responde objetivamente. Com muito mais razão, o concessionário, que presta o serviço de forma direta, explora a atividade lucrativa e detém o dever específico e direto de fiscalização e manutenção de sua estrutura operacional, a responsabilidade perante terceiros (usuários ou terceiros) permanece estritamente objetiva, consoante a teoria do risco administrativo adotada para o caso em análise.

Trata-se de direito constitucional elencado no artigo 37, §6º da Carta Magna, que trata da responsabilidade civil da pessoa jurídica (pública ou privada) que presta serviço público. Há ainda a Lei 8.987/95 que versa sobre concessões e permissões, e deixa claro que o desempenho da atividade e, obviamente, da fiscalização, é por conta e risco das empresas.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífico e exaustivo no sentido de que a concessionária de energia responde objetivamente por danos advindos de falhas na prestação do serviço, nos termos da teoria adotada.

Portanto, no presente caso, para o dever de indenizar, basta a comprovação do defeito no serviço, do dano e do nexo de causalidade, dispensando-se a aferição de culpa.

Agora, no que diz respeito ao alegado “afastamento da culpa” por parte da EDP (que, como vimos, no caso seria uma suposta excludente de ilicitude da responsabilidade objetiva,
tese admitida na teoria encampada pelo direito pátrio
), a concessionária sustenta a ocorrência de força maior (queda de árvore) e de culpa exclusiva da vítima para tentar romper o nexo causal.

No entanto, inexiste razão em seus argumentos.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, a queda de árvore sobre a fiação elétrica não configura força maior apta a romper o nexo de causalidade, consistindo, em verdade, em clássico fortuito interno. Como se depreende, os tribunais superiores pacificaram que as intempéries da natureza e a queda de vegetação circundante são previsíveis e inerentes à atividade de distribuição de energia.

Contudo, o caso em questão vai muito além de um mero fortuito previsível.

O relatório técnico produzido pela própria concessionária atesta que as árvores envolvidas no sinistro eram nativas e situavam-se em um terreno montanhoso em posição superior à rede de média tensão (MT). Ora, as árvores nativas já estavam no local quando da própria passagem e instalação dos fios.

Vide, ilustração trazida aos autos pela própria EDP:

Se a concessionária opta por projetar e instalar uma linha de média tensão em nível inferior a um declive contendo árvores nativas de grande porte, ela atrai para si, voluntariamente, o risco inerente a esse traçado, que deveria ser objeto de maior atenção da recorrente no trato de suas interferências preventivas.

O dever de planejamento da malha elétrica, a análise de riscos geográficos e a poda preventiva sistemática — mesmo em áreas limítrofes que excedam os exíguos centímetros da servidão primária — consistem em obrigações indelegáveis da fornecedora do serviço.

Qualquer alegação de irregularidade estrutural na residência da vítima cede diante do inadimplemento do dever de vigilância por parte da distribuidora.

Nessa mesma linha intelectiva, o STJ tem rechaçado de forma veemente a tentativa das concessionárias de imputar a culpa aos consumidores por falhas na manutenção da faixa de servidão:

(...) A responsabilidade da empresa é objetiva, a verificação da culpa é desnecessária. O risco da atividade de fornecimento de energia elétrica é altíssimo, necessária, pois, a manutenção e fiscalização rotineira das instalações exatamente para que os acidentes sejam evitados. Afastadas as excludentes do nexo de causalidade alegadas, fica evidente o dever de reparação das Recorrentes. (STJ, REsp 1.095.575/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/12/2012, DJe 26/03/2013)

No julgamento paradigma a vítima fatal encostou, ela mesma, uma haste de aparelho de limpeza de piscina na fiação elétrica próxima a edificação, e ainda assim a Corte entendeu que a concessionária não havia se eximido do dever de fiscalização e concorrido para o evento danoso.

Frise-se que, não obstante tratar-se de um caso peculiar, em que a própria vítima encostou nos cabos (incomparável com o objeto deste processo em que a pessoa estava dentro do seu lar quando do acidente), ainda assim a Corte do STJ condenou a concessionária ao pagamento de 300 salários-mínimos a título de indenização por danos morais.

Se a Corte Cidadã rechaça a culpa exclusiva mesmo quando a vítima atinge o fio com um objeto metálico, com muito mais razão impõe-se a responsabilização integral da apelante no presente caso, no qual a vítima passiva estava dentro de sua própria residência e foi morta em virtude de uma descarga letal decorrente da quebra de uma rede mal posicionada no relevo montanhoso.

Afastam-se, destarte, as excludentes de nexo causal aventadas pela ré.

Noutro viés, no que tange ao dimensionamento do
quantum
indenizatório objeto de ambos os recursos, assiste plena razão ao autor.

O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado pelo juízo originário mostra-se flagrantemente irrisório e desproporcional frente à gravidade extrema do dano (evento morte). Tal montante falha não apenas em sua função compensatória, mas esvazia por completo o caráter pedagógico-punitivo da condenação frente a uma concessionária de energia elétrica de grande porte, verdadeira detentora do monopólio do serviço.

Chegado a este ponto, reputo necessária uma reflexão aprofundada por esta Colenda Câmara acerca dos parâmetros indenizatórios adotados em casos de "dano-morte". É imperioso que este Tribunal alinhe seu entendimento à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), garantindo a uniformidade e a segurança jurídica na prestação jurisdicional.

Manter condenações tímidas em casos de falecimento por eletroplessão significa, na prática, precificar a vida humana em patamar inferior ao custo de adequação e manutenção da malha elétrica, estimulando a inércia preventiva das concessionárias.

O STJ tem reiteradamente rechaçado indenizações módicas em casos de perda de ente familiar direto (cônjuges, pais e filhos), consolidando os diversos julgados com indenizações que sempre ultrapassam (e muito) os R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). A análise detida dos recentes precedentes do STJ evidencia de forma cristalina esse patamar.

Cito, por oportuno, julgado de 2025, da Terceira Turma que referendou a fixação de indenização na monta de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) em caso de falecimento em razão de acidente ferroviário em serviço prestado por concessionária, considerando o valor razoável e proporcional à gravidade do evento e a função compensatória e pedagógica da reparação (STJ, AREsp 2.803.925/RJ, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/09/2025, DJEN 02/10/2025.

Em outro julgado emblemático, de 2024, a Quarta Turma sequer reavaliou os valores indenizatórios, por entender não serem excessivos, em condenação que arbitrou o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada um dos genitores e R$80.000,00 (oitenta mil) para o irmão (STJ, AgInt no AREsp 2.537.879/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/06/2024, DJe 20/06/2024).

Até mesmo para familiares em linha colateral, a jurisprudência superior tem operado com rigor. Em precedente específico, o STJ considerou adequada a fixação de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para os irmãos da vítima fatal, que somados perfazem R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), evidenciando que, se para parentes colaterais o valor aproxima-se da casa dos duzentos mil reais, para o cônjuge supérstite — com quem a vítima conviveu por mais de 30 (trinta) anos, como no caso dos autos — o montante de R$50.000 (cinquenta mil reais) revela-se irrisório (STJ, AgInt no AREsp 1.693.000/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020.

Corrobora com esse teto balizador o fato de que, quando o STJ atua para coibir excessos, reduzindo indenizações consideradas "teratológicas" (como condenação originária de R$500.000,00 para um único autor), neste caso a Corte assentou como teto razoável para o redimensionamento R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) (STJ, REsp 1.766.638/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe 24/10/2022).

No caso em tela, o autor, viúvo, representa em juízo a dor de um casamento de três décadas ceifado de forma abrupta dentro da própria residência, local que deveria ser o refúgio seguro da família. A concessionária, por sua vez, ostenta altíssima capacidade econômica, embora tenha precificado o valor de uma vida, da vida da vítima falecida em R$10.000,00 (dez mil reais).

Nesse contexto, proponho a esta Câmara uma mudança de paradigma, adequando nossa jurisprudência aos ditames da Corte Superior. A majoração da sentença impugnada é medida inafastável, amoldando a condenação aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo efetivo alento financeiro à família enlutada e impondo o necessário peso pedagógico à ré, reformando a condenação de danos morais para R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Em contrapartida,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por Lair Silvério da Silva, para reformar a r. sentença e majorar a condenação a título de danos morais para o patamar de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), quantia que se revela conservadora e razoável diante da jurisprudência do STJ para a hipótese de dano-morte, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Por força do desprovimento do recurso da concessionária ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono do autor em 2% (dois por cento), totalizando 12% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)